Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-03.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000539-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JOSE VICENTE DOS ANJOS - CPF: 111.440.921-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO EXPRESSAMENTE PELA PARTE RECORRENTE – HOMOLOGAÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A desistência do recurso pode ser formulada pela parte recorrente a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do artigo 998 do CPC. Se não há qualquer vício que possa invalidar o pedido, impõe-se sua homologação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000539-03.2024.8.11.0041

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO:

JOSÉ VICENTE DOS ANJOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, contra sentença proferida pelo MMº juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
,

lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
JOSÉ VICENTE DOS ANJOS
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega o desacerto da r. sentença proferida pelo magistrado singular, quando extinguiu o feito por abandono da causa, haja vista que não houve a intimação do pessoal e do patrono para dar andamento em 05 (cinco) dias, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de se declarar nula a sentença, remetendo-se os autos ao juízo para o seu regular prosseguimento. (Id. 216150299)

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 216815154.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 26/06/2024 a 28/06/2024, sobreveio pedido desistência do recurso (Id. 221578662).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

O recorrente apelou deste
decisum
(Id. 216150299). Ocorre que, de livre vontade, e devidamente representado por advogado constituído, optou por desistir do vertente recurso, manifestando-se expressamente tal finalidade no Id. 221578662.

Como cediço, a desistência do recurso pelo recorrente pode ser realizada a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do artigo 998 do CPC, sendo o único caminho a ser realizado a homologação respectiva, com o consequente não conhecimento do recurso manejado, ante a inequívoca perda superveniente do interesse recursal.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial do Pretório Excelso e de outros Tribunais:

“
DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL.
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO. (...)."
(ARE 998487, Rela. Mina. Cármen Lúcia, julg. 03/10/2016, Dje 13/10/2016)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Pedido de desistência do processo. – RECURSO PREJUDICADO:
Após a interposição da apelação o autor pleiteou a desistência do processo. Perda superveniente do interesse recursal.
RECURSO PREJUDICADO.”
(RAC nº. 1027022-43.2015.8.26.0114, 37ª Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, julg. 15/08/2017, DJe 18/08/2017)

De mais a mais, não se vislumbra qualquer vício que possa invalidar ou tornar sem efeito referido pedido.

Assim sendo,
HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado pelo apelante, e, ante à manifesta prejudicialidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024